Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Falha nos freios. Negligência. Culpa comprovada. dever de indenizar. Suficiência das provas produzidas. Responsabilidade exclusiva do réu. Valor adequado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência colisão do micro-ônibus de propriedade do réu, com o veículo dos autores que se encontrava em estacionamento público.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu a pagar aos autores a quantia de R$ 7.051,59 pelo reparo do veículo, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo réu.
3. Em suas razões, o recorrente defende que a colisão ocorreu em razão de problemas com o freio de mão da van escolar, sem dolo por parte do motorista, causando danos superficiais ao veículo dos autores. Acrescenta que não teve tempo hábil para procurar pelos requerentes, pois necessitava transportar as crianças, optando por aguardar a solicitação para efetuar eventual conserto no veículo dos recorridos. Afirma que a autora entrou em contato apenas um mês após os fatos e que a solicitação do recorrente para que fossem realizados orçamentos não foi atendida pelos autores. Defende que o orçamento apresentado pelos requerentes está acima do valor médio de mercado. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, que seja atribuído o valor do orçamento apresentado pelo recorrente (R$ 4.480,00).
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve responsabilidade do autor na colisão dos veículos; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos materiais se mostra adequado.
III. Razões de decidir
5. Indefiro o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.
6. Inexiste controvérsia acerca da causa da colisão dos veículos porquanto restou reconhecido pelo recorrente que o acidente foi provocado por defeito no freio de mão de seu veículo.
7. Além disso, o vídeo carreado aos autos (ID 72084135) reforçam às alegações contidas na petição inicial, no sentido de que o veículo do réu foi o único responsável pela colisão, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que afaste a presunção de sua culpa ou que enseje a atribuição de culpa concorrente pelos autores.
8. A falha mecânica em veículo, por ser previsível, evitável e inerente à coisa, não afasta a responsabilidade daquele que tem o dever de realizar os procedimentos de manutenção necessários para a preservação e segurança do veículo no trânsito. A falta de manutenção adequada do veículo do recorrente configura negligência apta a ensejar a reparação pelos danos sofridos pelos autores.
9. No intuito de contrapor-se ao orçamento apresentado pelos requerentes, o recorrente anexou um orçamento, no valor de R$ 4.480,00. A alegação de que os autores se recusaram a realizar outros orçamentos, não restou cabalmente comprovada nos autos. A mensagem de texto apresentada na contestação não indica que os autores se negaram a levar o carro em outra oficina, ao contrário disso, a mensagem expressa anuência com a proposta de marcar data para levar o veículo para elaboração de orçamentos (ID 720843356). Destaco que os autores afirmam ter encaminhado notificação extrajudicial ao réu para solução do problema antes de ingressar com ação judicial, o que denota a tentativa de compor acerca da realização do reparo. O próprio recorrente afirma que não teve tempo hábil para procurar pelos requerentes, pois necessitava transportar as crianças, optando por aguardar a solicitação para efetuar eventual conserto no veículo dos recorridos. Tais fatos reforçam as alegações dos autores de que recorrido não aceitou o orçamento e protelou a solução do problema.
10. Em assim sendo, afigura-se razoável o orçamento realizado pelos autores com o intuito de reparar o bem avariado. Entendo que os valores apresentados pelos autores se mostram coerente com as provas constantes dos autos a amparar sua manutenção, especialmente por considerar que o único orçamento apresentado pelo recorrente foi elaborado sem que o veículo avariado fosse avaliado de forma presencial pela oficina mecânica.
11. A par de tal quadro, irretocável a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos decorrentes do reparo do veículo nos termos da nota fiscal apresentada pelos recorridos.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.